Tribunal: CARF
Processo: 13826.000840/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000840/2009-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.184 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Assunto
SIMPLES
Recorrente
MARECHAL - LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esclareça quais eram os
débitos que motivaram o indeferimento da opção, qual a situação dos referidos débitos na data
do encerramento do prazo para regularização das pendências para o ingresso no SIMPLES
Nacional. Particularmente em relação ao DCG n° 36.231.589-2 esclareça quais eram os débitos
que o compunham e se era óbice para o deferimento da opção e da emissão da Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros n°
021432009-21027010, emitida em 10/03/2009 (e-fl. 50).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-31.796 de 02 de dezembro de
2010, da 9a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a impugnação apresentada pela
contribuinte contra o indeferimento do seu pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no Termo de Indeferimento, juntado à e-fl. 13, a
contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional pela existência de
débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições sociais cuja
exigibilidade não estava suspensa e assim incidindo na vedação prevista no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou impugnação onde alegou que o
motivo do indeferimento foi causado pelo demora na análise do seu pedido de revisão do débito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000840/2009-57
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000840/2009-57

n° 36.231.589-2. Aduz , ainda, que por ter sido indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES,
desistiu do pedido de revisão e quitou o débito.
A 9a Turma da DRJ/RPO considerou a manifestação de inconformidade
improcedente pelo fato da contribuinte ter regularizado o débito relativo ao DCG n° 36.231.589-
2 somente em 08/04/2009, após vencido o prazo para regularização (20/02/2009) previsto nos
art. 7o e 17A da Resolução CGSN n° 4 de 30 de maio de 2007,
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/01/2011 (e-fl. 47).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 28/02/2011 (e-fls. 48-56) onde alega que quitou todos os seus débitos até a data de
20/02/2009, conforme comprovariam guias de recolhimento e Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa emitida em 10/03/2009 juntada aos autos, e que não poderia ser prejudicada por
carência de integração dos sistemas da Previdência Social..
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional indeferido pela
existência de débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil relativo a contribuições
sociais cuja exigibilidade não estava suspensa e assim incidindo na vedação prevista no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o motivo do
indeferimento foi causado pela demora na análise do seu pedido de revisão do débito n°
36.231.589-2. Aduziu , ainda, que por ter sido indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES,
desistiu do pedido de revisão e quitou o débito em 08/04/2009.
No recurso voluntário, diferentemente do argumento da manifestação de
inconformidade, alegou que quitou todos os seus débitos até a data de 20/02/2009, conforme
comprovariam guias de recolhimento GPS e Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida
em 10/03/2009. Afirma, que se houvessem débitos sem exigibilidade suspensa, e não seria
possível a emissão da certidão. Com efeito, é correta a afirmação da Recorrente.
Contudo o DCG n° 36.231.589-2, que a própria Recorrente afirmou na
manifestação de inconformidade que motivou o indeferimento da opção, somente foi quitado em
08/04/2009, conforme comprovante de pagamento juntado pela própria Recorrente. E assim, se o
débito estivesse exigível, a certidão emitida em 10/03/2009, juntada à e-fl 50 não estaria
retratando a real situação fiscal da Recorrente.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.184 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000840/2009-57

Há que se consignar que os comprovantes de pagamento GPS dos PAs 10/2006,
13/2007, 02/2008, 04/2008, 07/2008, 09/2008 juntados aos autos pela Recorrente às e-fls. 52-54
fazem parte do DCG n° 36.231.589-2, conforme consta na tela consulta a restrições do INSS-
DATAPREV juntado à e-fl. 22.
Entendo que há fundada dúvida de quais eram os débitos que motivaram o
indeferimento da opção ao SIMPLES Nacional, dado que não constam dos autos a informação, e
se o DCG n° 36.231.589-2, que foi pago em 08/04/2009 era óbice para o indeferimento da
opção.
Dispositivo
Dessa forma, considerando a dúvida acima exposta, voto em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esclareça quais eram os débitos que
motivaram o indeferimento da opção, qual a situação dos referidos débitos na data do
encerramento do prazo para regularização das pendências para o ingresso no SIMPLES
Nacional.
Particularmente em relação ao DCG n° 36.231.589-2 esclareça quais eram os
débitos que o compunham e se era óbice para o deferimento da opção e da emissão da Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros n°
021432009-21027010, emitida em 10/03/2009 (e-fl. 50).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital